Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 823 E SÚMULA 630 DO STF. SENTENÇA CASSADA.
1. Afasta-se preliminar de nulidade da r. sentença por contrariedade ao art. 10 do CPC. A mera aplicação da norma ao caso concreto não pode ser qualificada como decisão surpresa, pois a lei é presumivelmente do conhecimento de todos, não havendo violação à causa de pedir o enquadramento dos fatos ao regulamento legal que lhes confere tratamento normativo.
2. Deve-se extrair do inciso III do art. 8o da Constituição Federal ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria, na condição de substituto processual, inclusive na fase executiva, independentemente de autorização dos substituídos. Tema n. 823 da Repercussão Geral.
3. Segundo o Enunciado n. 630 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ainda, a entidade é legítima mesmo quando defende interesses de parte da categoria, como no caso: “A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”.
4. Consoante o art. 98, § 2o, II, do CDC, a regra de competência para execução coletiva de direito individual homogêneo promovida por legitimados coletivos é a prevenção do juízo em que proferida a ação coletiva exequenda. Contudo, excepcionando a regra geral, o art. 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste e. TJDFT prevê a livre distribuição, no caso de cumprimento individual de sentença coletiva.
5. Legitimidade do Sindicato e competência do Juízo de origem reconhecidas.
6. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença.